Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018975-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO DIAS DE MOURA - CPF: 329.176.001-87 (APELADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018975-20.2018.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – INCÊNDIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZADO –
OMISSÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018975-20.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1018975-20.2018.8.11.0041

Embargante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Embargado
: Goncalo Dias De Moura

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – INCÊNDIO
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros.

Assim, constatado o resultado danoso e o nexo de causalidade referente as oscilações de energia elétrica registradas em períodos próximos a data do sinistro, é cabível o dever de ressarcimento material e moral da concessionária de energia.

Alega que o acórdão é omisso, porquanto não afirma ausência da análise sobre as provas trazidas pela concessionária de energia, que demonstram a inexistência de ocorrências na rede elétrica.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 208038677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018975-20.2018.8.11.0041

V O T O

Os embargos de declaração de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo apelante, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omisso, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

(...). No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar fotos do imóvel e dos recebidos de pagamento despendidos na reforma do imóvel (Id. 202447658 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A requerida ao contestar a ação, alegou que não houve falhas ou irregularidades na prestação de seu serviço e que o procedimento de desligamento da rede elétrica para limpeza da rede ocorrido na data do incêndio é regular e legal, logo, não há que se falar em pagamento de danos materiais e morais.

No entanto, em que pese tais alegações, não trouxe a concessionária quaisquer elementos significativos que afastem o nexo causal entre a perturbação da rede e o sinistro causado.

Ademais, da análise da perícia técnica realizada (Id. 202447731), verifica-se que embora o laudo tenha sido inconclusivo em razão da troca das instalações elétricas, apontou a existência de diversos registros de distúrbios ocorridos na rede de distribuição elétrica em períodos próximos a data do sinistro, o que revela a prévia instabilidade da rede e afasta a alegada tese de culpa exclusiva da vítima levantada pela requerida.

Assim, como demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a fundamentação de suas teses, fato que, portanto, enseja a obrigação de indenizar. Para esclarecer, veja o fragmento da sentença em que a matéria é tratada:

Na hipótese, restou incontroverso que o incêndio ocorreu em decorrência à distúrbios elétricos. Ademias, o laudo pericial assegura que ainda há marcas do incêndio no imóvel e que
o inicio se deu no cômodo de entrada.

Outra situação que chama atenção no caso em análise é que nos dias anteriores e posteriores, de acordo com os documentos disponibilizados ao perito pela ré, ocorreram vários registros em períodos próximos ao de sinistro no imóvel do Autor.

(...) Repiso que o expert afirmou que
tem-se que os danos ocorreram devido a distúrbios elétricos
e que de acordo com os dados repassados pela requerida, nos dias anteriores e posteriores ao evento, ocorreram várias ocorrências na rede elétrica no local.

Com efeito, não restou cabalmente demonstrado que o sinistro se deu em razão das instalações internas da rede elétrica no local do sinistro (culpa do autor). Diante disso, resta patente a responsabilidade da empresa requerida pelo incêndio ocorrido na residência do autor, já que decorreram de distúrbios elétricos não havendo comprovação de nenhuma das causas de excludentes de nexo causal (força maior, caso fortuito externo, culpa exclusiva de terceiro ou inexistência de defeito no serviço prestado).

(...) Na hipótese, tem-se que a parte autora comprovou, dentro de suas possibilidades, sua versão dos fatos, sendo certo que o nexo de causalidade restou evidenciado pelo perito e a responsabilidade da ré pelos prejuízos suportados pelos autores independe da comprovação de sua culpa na ocorrência do evento danoso.

Portanto, malgrado a concessionária ré, em sua defesa, afirme não ter cometido ilícito quanto aos seus procedimentos em relação ao relato autoral, tal alegação não a isenta de responsabilidade pelos danos causados ao autor, em razão da constatação de que ocorreram várias situações adversas na rede elétrica e que o incêndio decorreu de distúrbios elétricos.

O que se verifica in casu, portanto, é que a ré não trouxe elementos suficientes para fundamentar suas alegações, mormente porque demonstrado o dano e sua extensão, assim como o nexo de causalidade, não encontrando, a tese defendida pela ré, respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

Além disso, é de se notar que a parte autora teve perda significativa do imóvel e precisou passar por processo de reforma para o restabelecimento de sua moradia, fato que enseja o dever de ressarcir os prejuízos causados e que ultrapassam o mero aborrecimento.

Assim, mostra-se correta a sentença que condenou a requerida na obrigação de indenizar material e moralmente o autor.

Nesse sentido:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – A presente ação indenizatória promovida pelo autor contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de oscilação de energia elétrica e curto-circuito que ocasionou incêndio, em relação contratual, na qual a autora é destinatária final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF. RESPONSABILIDADE CIVIL – Como a parte autora provou a existência do dano em equipamentos provocado por incêndio, com nexo de causalidade com oscilação de voltagem e curto-circuito no fornecimento de energia, objeto da prestação do serviço público pela concessionária, o que configura fortuito interno, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, a condenação da concessionária a repará-los, a teor do art. 37, § 6o, da CF. DANOS MORAIS – O incêndio causado em parte da residência da parte autora configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Indenização por dano moral mantida no valor de R$6.517,70, com observação para explicitar que a correção monetária incide a partir da data da prolação da r. sentença recorrida. DANOS MATERIAIS - O valor da indenização por danos materiais deve incluir apenas e tão-somente os valores referentes às despesas suportadas pela parte autora relativamente aos equipamentos danificados e à mão de obra requerida para o reparo dos danos decorrentes, no caso dos autos, de incêndio derivado de oscilação elétrica e curto-circuito - Mantém-se a condenação da ré ao pagamento à autora de indenização no valor de R$18.482,30, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação. JUROS DE MORA – Os juros de mora incidem a partir da citação ( CPC/1973, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, caso dos autos. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora apelante – As alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10028724020178260627 SP 1002872-40.2017.8.26.0627, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 11/03/2019, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. ART. 130 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU QUE RESTOU COMPROVADA A MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA QUE CULMINOU NO INCÊNDIO EM QUESTÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias. II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, em face do art. 130 do CPC, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. III. Segundo consignado no acórdão recorrido, "restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre o evento danoso incêndio que, além de um carro e objetos de trabalho, destruiu, praticamente, a moradia da autora", e que "há prova suficiente nos autos da má conservação da rede elétrica e de que as quedas de energia eram frequentes na área, evidenciando necessidade de reparos". Concluiu o julgado, ainda, que "o dano material, para que seja passível de reparação, exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado", que foi o "quantum arbitrado com base na descrição de bens, orçamentos e prova oral produzida, no montante de R$ 258.133,19 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e três reais e dezenove centavos)", e que "os fatos narrados na inicial evidenciam que ultrapassam, e muito, o mero dissabor, não se identificando com simples transtorno ou contratempo do cotidiano, configurando dano moral, passível de reparação". Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. IV. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, reduziu-o a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2o grau. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedente do STJ. V. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656779 CE 2015/0033133-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INCÊNDIO INICIADO POR SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - CONFIGURADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1- O STJ firmou entendimento pela aplicação do prazo quinquenal, previsto no art. 27, CDC, para o ajuizamento de demandas pelo usuário final em face da concessionária de serviço público essencial. Não decorridos 05 anos entre o fato e o ajuizamento da ação, não há se falar na ocorrência de prescrição. 2 - De acordo com o art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros. 3 - A responsabilidade civil objetiva configura-se com os seguintes requisitos: a) dano; b) ação administrativa e; c) o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa. 4 - Demonstrado, no caso concreto, que os danos materiais experimentados pelo apelado decorrem direta e exclusivamente da sobretensão verificada na rede elétrica externa que causou curto circuito na fiação interna à propriedade rural. Assim, presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva, devida a manutenção da condenação que foi imposta à Cemig ao pagamento de indenização por danos materiais. 5- Ultrapassa o mero dissabor ou o mero aborrecimento a perda de todos os bens que guarneciam sua residência, além da casa de trabalhador da propriedade rural, galpão, silo de chão e curral em razão de incêndio decorrente de sobretensão na rede elétrica. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001117-89.2019.8.13.0210, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023).

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, têm-se que o valor da condenação de danos morais, a saber R$5.000,00, se mostra razoável a situação retratada e, por isso, não comporta reparos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao art. 85 §11o do CPC majora-se os honorários para o montante de 15% sobre o valor
da condenação.
(...)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024